Tribunal: TJDFT
Processo: 0015012-83.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015012-83.2017.8.07.0003 RECORRENTE: ADDU VINICIUS SANTANA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. NÃO IMPEDITIVO. PRECEDENTES. DESPROVER. 1) A condenação anterior ao período depurador do art. 64, inc. I, do Código Penal pode agravar a pena-base com fundamento em condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional que veda penas de caráter perpétuo (alínea b do inciso XLVII do art. 5o). Tal postura arrima-se no respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, CP). Precedentes. 2) Embargos Infringentes conhecidos, em parte, e desprovidos. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação artigo 64, inciso I, do Código Penal, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos para desvalorar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 64, inciso I, do CP, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedente, esta Corte Superior possui o entendimento de que, "[n]o que tange à validade da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC 452.334/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018).” (AgRg no HC 547.176/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030